Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719241-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA contra decisão (ID 194470314) da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Claro S.A., indeferiu o benefício da gratuidade judiciária ao autor. Em suas razões (ID 58999254), alega que: 1) a insuficiência de recursos pode ser comprovada por declaração de hipossuficiência e da certidão da Receita Federal pela qual se declarou isento; 2) não é necessário o caráter de miserabilidade absoluta para o deferimento do pedido; 3) não possui rendimentos suficientes para arcar com as custas processuais sem que isso acarrete prejuízo para seu sustento e de sua família; 4) acessa apenas as contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e não tem acesso às contas da Xp Invstimentos CCTVMS/A, Pag Seguro Internet S.A., Mercado Pago Instituição de Pagamento S/A; Ame Digital Brasil IP LTDA; Pefisa – Crédito Financiamento e Investimento, Banco Bradesco e Banco Santander (Brasil) S/A; 5) não exerce atividade laboral no momento em razão de tratamento de saúde; 6) conta com o auxílio da irmã para adquirir medicamentos, realizar exames e arcar com as necessidades básicas; 7) é pessoa de baixa instrução, juntou os documentos disponíveis em sua posse e não consegue trazer documentos adicionais por estar sempre na rua em busca de trabalho; 8) a declaração de hipossuficiência goza de presunção iuris tantum; 9) o indeferimento da gratuidade é óbice ao aceso à justiça. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão parcialmente presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso dos autos, o juízo verificou que o autor possui relacionamento com 12 (doze) instituições financeiras, conforme consulta Sisbajud: BCO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A, PAGSEGURO INTERNET S.A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, HUB PAGAMENTOS S.A, ITAÚ UNIBANCO S.A, NU PAGAMENTOS S.A, AME DIGITAL BRASIL IP LTDA, PEFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BCO BRADESCO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Intimado a apresentar os extratos bancários de todas as contas, o autor apresentou apenas do Banco do Brasil (anteriores a fevereiro de 2024) e da Caixa Econômica (anteriores a novembro de 2023). Esclareceu, ainda, que não possui acesso às demais contas e que não consegue trazer aos autos documentos adicionais, visto estar sempre na rua em busca de trabalho. Por isso, a gratuidade judiciária foi indeferida. Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira do autor. Todavia, em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Paralelamente, o perigo de dano é iminente caso haja indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas iniciais. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extratos atualizados das contas bancárias (últimos 3 meses), bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator